Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711169-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINETE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: VILMA BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAURINETE PEREIRA DOS PASSOS ARAÚJO. Na origem, VILMA ABORGES DE ARAÚJO ajuizou ação de reintegração de posse em face de LAURINETE PEREIRA DOS PASSOS ARAÚJO, na qual foi determinada a reintegração da autora na posse do imóvel situado no Setor Sol Nascente, ch. 02, conj. F-1, lote 26, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que o imóvel nunca pertenceu à agravada, e também não foi ocupado pela agravante; não houve qualquer tipo de comodato; que o bem foi adquirido durante a união estável da agravante com o irmão da agravada; que passou a residir no imóvel em 2014 juntamente com os filhos, quando se divorciou e realizou a construção da casa existente, bem como as reformas. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Recurso isento de preparo, ante a gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: A ação tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por VILMA BORGES DE ARAUJO em desfavor de LAURINETE PEREIRA DOS PASSOS ARAUJO. Segundo narrado pela petição inicial, a autora teria emprestado, por comodato verbal, o imóvel situado no Setor Sol Nascente, ch. 02, Conj. F-1, Lote 26, Ceilândia, à requerida no ano de 2016. Passado dois anos, a autor afirma que não mais tinha interesse em manter o comodato, de forma que teria solicitado à que que devolvesse o bem. Não obstante, teria sido negada a restituição. Além desta solicitação, a ré teria sido notificada por escrito em duas oportunidades (14.10.2019 e 19.10.2022), a fim de que fosse rescindido o contrato de comodato e assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para que a comodatária desocupasse o imóvel. Todavia, até a propositura do processo, o imóvel não teria sido devolvido. Além disso, a requerida não estaria fazendo o pagamento das contas de energia corretamente, o que teria resultado em cortes e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A autora, por fim, frisa que a ré, no ano de 2019, teria elencado o imóvel dentre aqueles a partilhar. Contudo o magistrado não teria acolhido e determinada a exclusão deste imóvel. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que a autora seja reintegrada à posse do imóvel situado no Setor Sol Nascente, ch. 02, Conj. F-1, Lote 26, Ceilândia. DECIDO. Dispõe o 562 do CPC: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida, porquanto há demonstração de encaminhamento de notificação à requerida datada do anos de 2022, de forma que está compreendido dentro do lapso temporal de ano e dia. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança está demonstrado pela cessão de direitos, datada do ano de 2008, na qual demonstra que a relação da autora com o imóvel é bastante antiga. Além disso, é a autora que figura como responsável pelo pagamento das despesas de água e de impostos sobre o imóvel, o que denota ser, ao menos nesta etapa preliminar, a responsável legítima pelo imóvel, que teve sua posse esbulhada pela não devolução do bem após a notificação de desocupação. Todos os elementos probatórios demonstram, assim, a vinculação do imóvel indicado na petição inicial com a autora. Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel situado no Setor Sol Nascente, ch. 02, Conj. F-1, Lote 26. Deve a requerida desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cumprimento forçado. Expeça-se mandado de citação e intimação, a ser cumprido via oficial de justiça.” Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que há controvérsia sobre o real detentor do bem, visto que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, há informação de que teria sido adquirido pelos ex-conviventes (a agravante e seu ex-companheiro), tendo sido homologado acordo partilhando o imóvel entre as partes. Nesse contexto, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões controvertidas, notadamente quanto ao real detentor do imóvel, daí porque é prematura a ordem de desocupação do bem com a consequente reintegração da agravada. Ademais, não se faz presente a urgência da medida, visto que a agravada não pretende reaver o imóvel para uso próprio, cumprindo esclarecer que reside no Estado da Bahia. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator